Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706158-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, LZO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KARINA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA APELADO: LZO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: KARINA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos. Intime-se a ré apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões da autora. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator